Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Recusa de cobertura. Tutela provisória. Requisitos presentes. Deferimento. Bloqueio de verba.
1. A cirurgia pós-bariátrica tem natureza corretiva e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. O quadro clínico descrito pelo médico assistente é indicativo de risco à saúde, com sofrimento físico e até de natureza psicológica, como, aliás, atestado pelo especialista, o que caracteriza o periculum in mora.
3. Liminar deferida, mas não cumprida pelo agravante, o que justifica o bloqueio da verba necessária ao custeio.